Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR. CITAÇÃO. ART. 16, III, L 11.440/06. PRAZO PARA RESPONDER A AÇÃO. DIA INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ANALOGIA ART. 231, III, CPC. EFETIVIDADE DA NORMA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou intempestivos embargos à monitória.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06, os servidores do serviço exterior, quando a serviço do Brasil em outro país, serão citados por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.
3. Nesses casos, diferentemente da regra imposta à citação por carta rogatória, o prazo para resposta tem início com a efetiva citação promovida pelo órgão ministerial brasileiro, em analogia à norma prevista ao artigo 231, III, do Código de Processo Civil, de forma a promover máxima eficácia à norma e como forma de privilegiar a função exercida pelo Ministério das Relações Exteriores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.